Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM. DISPUTA ENTRE EX-CÔNJUGES SOBRE O OBJETO DA DAÇÃO EM PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. VALIDADE DE ESCRITURA DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RETIFICADO DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, no julgamento conjunto de duas ações interpostas sob o rito do procedimento comum, envolvendo a transferência de imóvel, julgou improcedente a pretensão da vendedora em ver transferido exclusivamente para seu nome bem oferecido pelos compradores como dação em pagamento. 1.1. Julgou procedente a ação dos adquirentes para determinar que a transferência fosse feita de forma conjunta para a vendedora e seu ex-marido, com a correspondente obrigação desses de formalizarem a cessão de direitos e escritura do imóvel objeto da venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência do imóvel objeto da dação em pagamento deve ocorrer exclusivamente em favor da autora ou também incluir seu ex-marido; (ii) analisar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios e do valor da causa pela sentença; (iii) avaliar a existência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC, deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, demonstrando a imprescindibilidade da medida, por demandar análise anterior ao recurso.
4. Não procede a preliminar de ausência de fundamentação pelo juízo a quo quanto ao valor da causa quando consta na sentença item específico nesse sentido. O decisum dispõe sobre a necessidade de adequação do referido montante à natureza predominantemente declaratória da lide, que não envolve proveito econômico imediato ou controvérsia sobre o valor integral do contrato.
5. Diante da cláusula contratual de compra e venda de imóvel que dispõe expressamente sobre a transferência de bem dado em pagamento para ambos os cônjuges vendedores, um deles ou terceiro por eles indicado, é legítima a opção dos compradores pela transferência para ambos, haja vista a ausência de indicação unívoca por parte daqueles.
6. A Escritura Pública Declaratória firmada entre os ex-cônjuges, ainda que válida entre eles, não tem o condão de vincular terceiros de boa-fé, nem altera a obrigação assumida em contrato com os compradores, os quais não participaram do ajuste.
7. A controvérsia sobre a partilha do imóvel dado em pagamento deve ser resolvida na via própria, não sendo possível impor aos compradores o ônus de optar por um dos ex-cônjuges como destinatário exclusivo da transferência sem decisão judicial definitiva.
8. Nos autos no. 0731477-25.2023.8.07.0001, ao condicionar a formalização da escritura à transferência exclusiva do imóvel para si, a requerida impediu o cumprimento da obrigação contratual pelos autores da ação, dando ensejo ao ajuizamento da demanda, sendo devida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios solidariamente com o ex-cônjuge, que se impôs aos pedidos dos requerentes.
9. Quanto aos autos no. 733225-92.2023.8.07.0001, diante da improcedência dos pedidos autorais, a requerente restou totalmente sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.
10. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor retificado da causa encontra respaldo legal, revela-se proporcional e observa os critérios do art. 85 do CPC.
11. Condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, que não se verifica na hipótese, pois a simples discordância sobre a titularidade do imóvel não configura alteração maliciosa da verdade dos fatos ou abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que prevê a transferência do imóvel dado em pagamento autoriza a lavratura da escritura em nome de ambos os ex-cônjuges e, na ausência de manifestação conjunta deles em sentido diverso, deve ser observada."; "2. A escritura pública declaratória firmada entre ex-cônjuges dispondo sobre a propriedade de imóvel por um deles não vincula terceiros alheios à partilha, devendo eventuais disputas sobre sua eficácia ser resolvidas em ação própria."; "3. A parte que impede o adimplemento de obrigação contratual, por condicionar a formalização da transferência a requisitos não previstos no contrato, responde pelas custas e honorários sucumbenciais da ação ajuizada para obter o cumprimento forçado do pacto."; "4. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa e reprovável, não se caracterizando pelo simples exercício do direito de recorrer.".
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 107 e 421; CPC, arts. 11, 77, IV, 80, 85, §§ 2o, 292, § 3o, 501 e 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980120, 0701347-86.2022.8.07.0001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.